Tribunal: TJES
Processo: 5000804-59.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000804-59.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LÍDER RETIFICA E PEÇAS e outros
RECORRIDO: PAULO ROBERTO GERA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória
proposta por
Paulo Roberto Gera
em face de
Lider Retifica e Peças
, ambos qualificados nos autos, sob o fundamento de que realizou serviços de retífica no motor de seu veículo, mas poucos dias depois constatou o seu mal funcionamento e a recusa no reparo pela ré. Promovida a avaliação por outros profissionais e a constatação de peças avariadas no motor de responsabilidade da ré, postulou a sua condenação no valor do orçamento trazido aos autos (R$ 1.820,00).

Regularmente citada, a empresa requerida não apresentou contestação, ausentado-se sem justificativa na audiência de conciliação.

Em sede de sentença:
JULGOU procedente
o pleito autoral para condenar a empresa requerida a pagar ao demandante o valor de R$ 1.820,00 (mil oitocentos e vinte reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados da data do orçamento (23.03.2022) e da citação, respectivamente. Sem ônus sucumbencial (art. 55, da Lei 9.099/95). P.R.Intime-se apenas o requerente (Enunciado 167, Fonaje). Com o trânsito em julgado, remetam-se o autos à Contadoria para atualização do débito, intimando-se o réu revel para pagamento, em 15 dias, sob pena de incidência da multa legal de 10%, nos termos do art. 513, § 2º, II, CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja declarada nula a sentença, de modo a determinar o retorno do feito à origem para reabertura da fase instrutória a fim de facultar ao Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de identificação da assinatura de AR de citação.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Explico.

Em análise, observo que o aviso de recebimento da citação advindo aos autos está assinado por Lucas de Oliveira, pessoa desconhecida pelo Recorrente, que não possui funcionários.

Desse modo, em virtude da ausência de citação perfeita, é direito do Recorrente produzir defesa, provas e ter suas postulações devidamente apreciadas pelo Juiz natural antes de este decidir a causa.

No panorama exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença combatida para que seja reaberta a instrução processual. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.